Tribunal: STF
Processo: HC 221026
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-22
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator conheceu em parte do Recurso em Habeas Corpus nº 171.047/MG e, nessa extensão, negou-lhe provimento.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 15/08/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou o recurso no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inexistir fundamentação idônea para a imposição da custódia preventiva. Sustenta que a custódia está baseada na gravidade abstrata do delito. Defende que, em caso de eventual condenação, o paciente fará jus à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelares diversas. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



     



    8. O Juízo de primeira instância, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, referiu-se à materialidade delitiva e aos indícios de autoria, destacando que o paciente foi preso em flagrante na posse de 15 pinos de cocaína e R$ 490,00 em espécie, além de ostentar registros criminais por tráfico de drogas. Salientou que fora beneficiado, em 30/10/2021, com a liberdade provisória, após ser preso pelo mesmo delito, tendo voltado a incidir na prática criminosa, do que concluiu ser indispensável a medida para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Eis o trecho pertinente da decisão:



    "O flagrado foi abordado na posse, mais precisamente no bolso da sua bermuda, a quantidade de 15 pinos de substância análoga a cocaína, e quantia de quatrocentos e noventa reais em notas diversas; QUE o autor já possui outras passagens por tráfico de Drogas, o que evidencia a periculosidade do agente e depreende-se de sua CAC, pois este foi solto em 30.10.21 após ser preso sob a acusação de tráfico de drogas , razão pela qual a prisão processual se faz necessária para garantia da ordem pública (periculum libertatis).” (e-doc. 7, p. 2).



    9. A conclusão foi encampada pelo Tribunal de Justiça, ao julgar o habeas corpus, e também pelo Ministro Relator, no STJ (e-doc. 4).



    10. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal a ser sanado na decisão mediante a qual determinada a prisão preventiva. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o fundado risco de reiteração delitiva é motivo idôneo a embasar a custódia para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça indeferindo a liminar. Ausência de ilegalidade flagrante. Incidência do Verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Revogação de prisão preventiva. Impossibilidade. Custódia assentada na proteção à ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva. Agravante beneficiado pela concessão de liberdade provisória que voltou a delinquir. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 206.368-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 18/03/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que ‘aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa’ (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV – Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V – Ordem denegada.” 



    (HC nº 139.214/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/03/2017, p. 06/04/2017; grifos nossos).



    11. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator